Tribunal: TJES
Processo: 0001877-28.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001877-28.2019.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IUNA

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DAS CAMARAS MUNICIPAIS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001877-28.2019.8.08.0028

APELANTE: MUNICÍPIO DE IÚNA

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA. VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Iúna contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança de contribuição sindical ajuizada pelo Sindicato dos Servidores das Câmaras Municipais do Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, em razão da desistência da parte autora. Na oportunidade, o juízo de origem condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, equivalente a R$ 940,06. O apelante sustenta que o valor fixado é irrisório e requer sua majoração com base na apreciação equitativa prevista no art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor irrisório da causa, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com base no art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, do CPC, afastando-se a aplicação estrita do percentual sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 8º do CPC autoriza o arbitramento de honorários por equidade nos casos em que o valor da causa seja muito baixo ou o proveito econômico inestimável ou irrisório, devendo o juiz observar os critérios do § 2º.

4. O § 8º-A do mesmo artigo prevê que, nas hipóteses do § 8º, o valor dos honorários deverá observar os parâmetros fixados pelo Conselho Seccional da OAB ou o mínimo de 10% previsto no § 2º, aplicando-se o que for maior, ressalvada a análise do caso concreto.

5. A fixação de R$ 94,00 (noventa e quatro reais) a título de honorários, ainda que equivalente a 10% do valor da causa, não remunera de forma adequada o trabalho desempenhado pelo Procurador Municipal, que atuou de forma diligente inclusive na tramitação perante a Justiça do Trabalho.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais estaduais reconhece que a tabela da OAB possui caráter meramente orientador, e que os valores nela previstos devem ser ponderados à luz da proporcionalidade, razoabilidade e complexidade da causa (AgInt no REsp 1.751.304/SC, AgInt no REsp 1.770.345/SC, entre outros).

7. A majoração pretendida para mais de R$ 15 mil com base na tabela da OAB revela-se desproporcional diante das peculiaridades do caso, que não envolveu complexidade jurídica significativa nem atividade processual extensa no juízo competente.

8. A fixação dos honorários em R$ 3.000,00 mostra-se adequada à atuação técnica do Procurador, ao tempo de tramitação do processo, e à ausência de proveito econômico relevante, compatibilizando a remuneração digna com a vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa é irrisório, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

2. A tabela da OAB possui caráter orientador e não vincula o julgador, que deve observar os critérios do § 2º do art. 85 do CPC e a proporcionalidade no caso concreto.

3. A fixação de honorários deve remunerar adequadamente o trabalho do advogado, sem gerar enriquecimento sem causa, mesmo nas hipóteses de arbitramento por equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; art. 90; art. 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.09.2019, DJe 30.09.2019;
STJ, AgInt no REsp 1.770.345/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.05.2021, DJe 09.06.2021;
TJDFT, Acórdão 1715071, 07092486720208070004, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 13.06.2023, DJE 23.06.2023;
TJSP, Apelação Cível 0000302-16.2023.8.26.0554, Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 27.11.2023;
TJSP, AC 1005445-52.2024.8.26.0127, Rel. Des. Simões de Almeida, j. 10.01.2025;
TJSC, APL 5010395-79.2023.8.24.0045, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 12.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE IÚNA
com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 14360138), que, em sede de
“ação de cobrança de contribuição sindical”
ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por desistência, na forma do art. 485, VIII, do CPC.

Outrossim, condenou o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Em seu recurso (ID 14360139), o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença recorrida teria fixado honorários advocatícios sucumbenciais em valor irrisório, contrariando o art. 85, daquele mesmo diploma legal, que expressamente prevê a possibilidade de arbitramento por apreciação equitativa.

Assim, pugna pela fixação de honorários advocatícios, em favor da parte recorrente, no valor mínimo estipulado para procedimento ordinário em matéria cível da tabela do Conselho Seccional do Espírito Santo da OAB, em consonância com o art. 85, § 8º-A, do CPC.

Embora intimado, não houve a apresentação de contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 14360142.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o autor, ora recorrido, ajuizou a presente ação de cobrança de contribuição sindical em desfavor do réu, ora recorrente, uma vez que, segundo narrado na petição inicial, o réu se encontra em mora com o pagamento das contribuições sindicais de seus servidores relativos aos anos de 2016 e 2017.

Após a apresentação de contestação, o Tribunal Regional do Trabalho, conforme acórdão acostado às fls. 77/83 reconheceu sua incompetência, bem como determinou a remessa dos autos à Comarca de origem.

Após os autos serem digitalizados e com o prosseguimento do feito, a parte autora, conforme petição juntada no ID 14360135, pugnou pela desistência da ação, o qual teria sido anuído pelo requerido (ID 1430137).

Na sequência, sobreveio a r. sentença objurgada, a qual foi proferida nos moldes acima delineados.

Conforme se observa, o comando sentencial, embora tenha acolhido o pedido de desistência formulado pelo requerente, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 90 do CPC.

Contudo, o valor da causa atribuída pelo autor foi de R$ 940,06 (novecentos e quarenta reais e seis centavos). Em razão desse valor ínfimo, que resultaria em honorários de apenas R$ 94,00 (noventa e quatro reais) – montante manifestamente inexpressivo –, a sentença objurgada deveria ter fixado os honorários advocatícios sob o prisma da equidade.

Dessa forma, entendo que os honorários do advogado devem ser fixados de acordo com o artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil (CPC), que determina que os honorários serão estabelecidos em atenção aos seguintes parâmetros: o grau de zelo do profissional (inciso I); o lugar de prestação do serviço (inciso II); a natureza e a importância da causa (inciso III); e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (inciso IV).

Destaco, ainda, os demais dispositivos legais que foram citados pelo recorrente, senão vejamos:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

Analisando tais critérios, observo que, de fato, o valor fixado na sentença não é capaz de remunerar de forma condizente o trabalho exercido pelo digno Procurador, que, de forma diligente, defendeu os interesses do ente municipal na ação que tramitou inicialmente perante a Justiça do Trabalho, de forma que entendo pela necessidade de sua majoração.

Da análise da Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Espírito Santo, constata-se que, para o caso em exame, a cobrança mínima indicada é de 80 (oitenta) Unidades Referenciais de Honorários – URHs. Considerando que, à época da prolação do ato judicial recorrido (fevereiro de 2025), cada unidade correspondia a R$ 198,93 (cento e noventa e oito reais e noventa e três centavos), o valor total perfaz R$ 15.914,40 (quinze mil e novecentos e quatorze reais e quarenta centavos).

Todavia, referida quantia revela-se manifestamente excessiva, sobretudo diante das especificidades do caso concreto, que, embora tenha tramitado por mais de sete anos e com atuação diligente do Procurador, acabou resultando no pedido de desistência da parte autora.

Assim, a fixação dos honorários com base nesse parâmetro viola o princípio da proporcionalidade e acarreta enriquecimento sem causa do ilustre Procurador, pois o referido montante (R$ 15.914,40 (quinze mil e novecentos e quatorze reais e quarenta centavos) supera em muito o valor discutido na demanda, não sendo admissível que a parte sucumbente seja compelida ao pagamento de quantia tão desproporcional ao proveito econômico em debate.

Ademais, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ,
“a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto”
(AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019).

Nesse sentido, cito, ainda, outros precedentes dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. VALOR SUGERIDO POR EQUIDADE DESPROPORCIONAL À COMPLEXIDADE DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. CPC. ART. 85, § 8º-A. LEI Nº 14.365/2022. UNIDADE DE REFERÊNCIA DE HONORÁRIOS. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. [...]
6. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º do CPC, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. Os valores recomendados na tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB não têm força vinculante (CPC, art. 85, §8º-A). O STJ, mesmo antes da alteração legislativa conferida pela Lei nº 14.365/2022, possui entendimento consolidado de que a Tabela de Honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador(AgInt no REsp n. 1.770.345/SC, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021)
. 8. Dadas as particularidades do caso concreto, a aplicação desse parâmetro orientador mostra-se proporcional e adequado ao trabalho desenvolvido pelos advogados. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão 1715071, 07092486720208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8 ª Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023)

APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Impugnação acolhida - Insurgência da exequente. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - [...] D. juízo de primeira instância categórico no reconhecimento da satisfação da obrigação (Art. 924, II, CPC) - Sentença mantida neste ponto. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
Verba honorária arbitrada em favor do patrono do executado, com fulcro no § 8º-A, do artigo 85, do Código de Processo Civil, em patamar excessivo - Complexidade da causa, desenvolvimento do feito e extensão do trabalho desempenhado pelos advogados que justificam a minoração pretendida - Aplicação da aludida regra do § 8º-A, do artigo 85, do CPC e definições orientadoras do Conselho Seccional da OAB que não afastam a incidência dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do livre convencimento motivado - Arbitramento por equidade que deve observar precipuamente os critérios de fixação elencados no § 2º, do mesmo artigo 85, do CPC - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Honorários sucumbenciais minorados para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
- Sentença reformada neste ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0000302-16.2023.8.26.0554; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2023; Data de Registro: 27/11/2023)

APELAÇÃO. Ação de produção antecipada de provas. Homologação da prova produzida, com condenação do réu ao pagamento de honorários de 20% sobre o valor da causa.
Recurso interposto somente para majoração dos honorários advocatícios, com fixação por equidade, de acordo com a tabela da OAB. Parcial cabimento. Necessidade de remuneração do trabalho do advogado de forma digna. Arbitramento dos honorários por equidade. Art. 85, §8º, do CPC. Entendimento desta c. Câmara de que a tabela da OAB/SP se trata de mero referencial, sem caráter vinculante
. Fixação por equidade em R$ 1.000,00. Sentença reformada nesse ponto. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1005445-52.2024.8.26.0127; Carapicuíba; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Simões de Almeida; Julg. 10/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Sentença que acolheu os embargos à execução opostos. Discussão sobre honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da dívida.
Pretensão de fixação da verba honorária pelo critério de equidade (§ 8º do art. 85 do CPC). Possibilidade diante do baixo valor da causa. Exceção à regra do tema 1076/STJ. Pleito de arbitramento conforme o § 8º-A do art. 85 do CPC. Rejeição. Dispositivo que não possui aplicação cogente. Tabela de honorários advocatícios da OAB que possui natureza meramente orientadora. Precedentes.
Sentença ajustada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC; APL 5010395-79.2023.8.24.0045; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jaime Ramos; Julg. 12/11/2024)

Compatibilizando todas as nuances do caso, principalmente porque o arbitramento dos honorários com fulcro na tabela da OAB se revela desarrazoado, ante a baixa complexidade da demanda, e discrepa dos critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC, julgo adequado majorar a verba honorária devida à advogada da embargante para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
para condenar a parte recorrida a pagar os honorários advocatícios em favor do Procurador do recorrente no valor de R$ 3.000,00 (três mil), nos termos dos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/06/2025 às 18:14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57591125062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.